Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DESPACHO Após a negativa de provimento ao seu recurso, ITAÚ UNIBANCO S/A apresentou petição em que comunicou o descumprimento do acordo e requereu a penhora de bens dos recorridos (ID 28688225). Contudo, deixo de analisar o pedido porque a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu, em face ao acórdão de ID 20917662. De mais a mais, verifico que o recorrente registrou ciência do decisum em 09/08/2021, por isso o prazo iniciou-se em 10/08/2021, com término em 31/08/2021, sem que houvesse recurso. Assim, remetam-se os autos à Secretaria da Turma, a fim de que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos ao órgão de origem. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46